Tribunal: TCU
Processo: 022.105/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Escola Nacional de Administração Pública, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2631/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1165/2026-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Onde se lê: (...) "relativo à aposentadoria de Emerson Ribeiro da Silva, em virtude de inconsistências nas informações" (...) Leia-se: (...) relativo à aposentadoria de Alexandre Correa da Silva, em virtude de inconsistências nas informações (...) Onde se lê: (...) "dando-se ciência ao Ministério da Educação." Leia-se: (...) dando-se ciência à Fundação Escola Nacional de Administração Pública. 1. Processo TC- Processo 022.105/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alexandre Correa da Silva (XXX.859.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Escola Nacional de Administração Pública. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.